Tribunal: TJES
Processo: 0003581-30.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003581-30.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAQUIM DE ALMEIDA JUNIOR e outros (4)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. MILITARES ESTADUAIS. OPÇÃO PELO SISTEMA DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. REGIME INCOMPATÍVEL COM A VANTAGEM PREVISTA NO ART. 87, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL Nº 3.196/78. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO À PROMOÇÃO AO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR QUANDO DA PASSAGEM À RESERVA REMUNERADA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – Os Apelantes expuseram os motivos pelos quais entendem que a sentença deveria ser reformada e especificaram as razões de seu inconformismo, não havendo razões para o não conhecimento do recurso. 2 – A Administração Pública, em toda e qualquer atividade, está adstrita ao Princípio da Legalidade, só podendo fazer o que está autorizada por lei. 3 – O direito do militar de ser promovido ao posto imediatamente seguinte ao que se encontrava, quando completasse 30 (trinta) anos de serviço, previsto no parágrafo único do art. 87 da Lei Estadual n.º 3.196/78, era destinado àqueles que recebiam pelo modelo de soldo, não sendo compatível com o regime de subsídio. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003581-30.2015.8.08.0024

APELANTES
: PEDRO PAULO DA SILVA CORREA E OUTROS

APELADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E IPAJM

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 419-422V, por meio da qual o MM Juiz, julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação Ordinária.

Da alegação de ausência de dialeticidade

A IPAJM alega que o recurso não deveria ser conhecido pois não ataca os fundamentos da sentença.

Acerca do tema a doutrina esclarece que:

O princípio da dialeticidade, com o nome de regularidade formal, figura como requisito de admissibilidade recursal. Caso o recurso não aponte os motivos de reforma da decisão recorrida (os fundamentos de fato e de direito), o tribunal dele não conhecerá. Vê-se que a regularidade formal – ou dialeticidade – se manifesta, além da observância a outros requisitos apontados no Código, com a impugnação específica da decisão recorrida (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil / Elpídio Donizetti. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 185).

Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. [...] As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. P. 149.)

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o Apelante fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, deve o recurso ser conhecido. Neste sentido:

[...] PRELIMINAR DE AUSÊNC
IA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. [...] 1. A repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade, sendo essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença, como se verificou no caso em análise. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0008193-78.2019.8.08.0021, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 10/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA [...]
1. É de se notar que o C. STJ já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0014027-19.2020.8.08.0024, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 20/Jul/2023).

In casu
, os Apelantes expuseram os motivos pelos quais entendem que a sentença deveria ser reformada e especificaram as razões de seu inconformismo, não havendo razões para o não conhecimento do recurso.

DO EXPOSTO
, rejeito esta preliminar.

Do mérito

Os Apelantes, na qualidade de policiais militares, ajuizaram a presente ação objetivando o reconhecimento do direito de serem promovidos ao posto imediatamente superior ao que ocupavam na data em que completaram 30 (trinta) anos de serviço, com os consectários funcionais e administrativos.

O MM Juiz prolatou a sentença recorrida destacando que:

[...] exercendo seu direito, os Autores requereram a alteração do seu regime de remuneração e, ao optarem pela troca, renunciaram ao modelo de remuneração por soldo, inclusive no que tange às vantagens e direitos existentes nesta modalidade.

[...]

E assim o digo porque, no sistema remuneratório por subsídios, não existe qualquer previsão de promoção do Policial Militar quando de sua passagem para a inatividade, sendo tal direito aplicável tão somente àqueles que continuaram a perceber pelo sistema remuneratório do soldo.

Seguiu-se o presente recurso no qual os Apelantes alegam que: 1º) os dispositivos citados na sentença se referem a vantagens remuneratórias que não podem ser incorporadas ao subsídio, sem nenhuma relação com as promoções que continuam sendo reguladas em legislação própria; 2º) a Lei de Subsídio trata tão somente de vantagens remuneratórias e não de promoções; 3º) não há nenhuma disposição na lei de subsídios que veda a aplicação do art. 87, parágrafo único, da Lei Estadual nº 3.196/78, tampouco, qualquer restrição à sua aplicação aos oficiais que optaram pelo subsídio; 4º) a própria administração pública demonstra admitir que os oficiais que recebiam por subsídio tinham direito a serem promovidos de acordo com o parágrafo único no artigo 87, da Lei nº 3.196, pois promoveu mudanças no tema, revogando o referido dispositivo e, desta vez, definindo que a promoção após 30 anos de serviço seria aplicada somente aos militares que recebiam seus vencimentos na modalidade soldo (Lei Complementar nº 943/2020).

Como mencionado, os Apelantes buscaram a tutela jurisdicional objetivando o reconhecimento do alegado direito de serem promovidos ao posto seguinte ao que se encontravam, quando completaram 30 (trinta) anos de serviço, com fundamento no parágrafo único do art. 87 da Lei Estadual n.º 3.196/78 que estabelecia que “
não sendo ocupante do último posto da hierarquia do seu quadro, o Militar Estadual que completar 30 (trinta) anos de efetivo serviço prestado à Corporação, não computado nesta contagem de tempo, averbações a qualquer título, será promovido ao posto imediatamente superior, antes de sua transferência para a reserva remunerada
”.

A Lei Estadual nº 3.196/78 foi editada no período em que os militares estaduais recebiam pelo modelo de remuneração por soldo.

Ocorre que, posteriormente, em razão do disposto no § 9º, do art. 144, da Constituição da República, a Lei Complementar Estadual nº 420/2007 instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo.

No regime de remuneração por subsídio, previsto no art. 39 da Constituição da República, a remuneração é fixada em parcela única, que absorve rubricas de caráter permanente e apenas as rubricas de caráter indenizatório, cargo em comissão e auxílios poderão ser recebidas pelo servidor.

A Lei Complementar Estadual nº 420/2007 assegurou aos militares que se encontravam na ativa “
o direito de optar, a qualquer momento e de forma irretratável, pela modalidade de remuneração por subsídio
”, o que foi feito pelos Apelantes.

A opção pelo recebimento de vencimentos pelo regime de subsídio importa em renúncia ao modelo de recebimento por soldo, bem como em renúncia a eventuais vantagens dele decorrentes.

A Lei Complementar Estadual nº 420/2007 assim dispõe:

Art. 17. O militar da ativa, que exercer a opção na forma do artigo 16 desta Lei Complementar, será enquadrado na referência da tabela de subsídio, observando o tempo de serviço prestado, na condição de militar do Estado do Espírito Santo, mantendo-se o posto ou graduação em que se encontra na data de opção, na forma do Anexo IV.

[...]

§ 7º
A opção de que trata o “caput
” deste artigo
implica na renúncia ao modelo de remuneração por soldos,
inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio.

O direito do militar de ser promovido ao posto imediatamente seguinte ao que se encontrava, quando completasse 30 (trinta) anos de serviço, previsto no parágrafo único do art. 87 da Lei Estadual n.º 3.196/78, era destinado àqueles que recebiam pelo modelo de soldo, não sendo compatível com o regime de subsídio.

O sistema remuneratório por subsídios não prevê a promoção de militar quando de sua passagem para a inatividade, de modo que esta somente pode ser deferida para aqueles que continuaram a perceber pelo sistema remuneratório do soldo.

Como cediço, a Administração Pública, em toda e qualquer atividade, está adstrita ao Princípio da Legalidade, só podendo fazer o que está autorizada por lei.

Como ressaltado pela doutrina:

Observando esse princípio, a Administração só pode fazer aquilo que a lei autoriza ou determina, instituindo-se um critério de subordinação à lei. Nesse caso, a atividade administrativa deve não apenas ser exercida sem contraste com a lei, mas, inclusive, só pode ser exercida nos termos da autorização contida no sistema legal, também denominada regra da reserva legal em sentido amplo ou do “nada sem lei".

[...]

Dessa maneira, a validade e a eficácia da atividade administrativa ficam condicionadas à observância da norma legal. Significa dizer que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos legais e às exigências do bem comum, e deles não pode se afastar ou se desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. (MARINELA, Fernanda. Direito administrativo / Fernanda Marinela. – 10. ed. – São Paulo : Saraiva, 2016).

Considerando que a (1º) promoção descrita no art. 87, parágrafo único, da Lei Estadual nº 3.196/78 foi estabelecida no período em que os militares estaduais recebiam pelo regime de soldo, (2) que a vantagem é incompatível com o regime de recebimento por subsídio e para ele não foi prevista, (3) que os Apelantes optaram pelo recebimento por meio de subsídio, não há possibilidade de deferimento do pedido eis que relativo à outra modalidade remuneratória.

A modificação legislativa para revogar o parágrafo único no artigo 87, da Lei nº 3.196 e esclarecer que a promoção após 30 anos de serviço era aplicável somente aos militares que recebiam seus vencimentos na modalidade soldo (Lei Complementar nº 943/2020) não importa em reconhecimento de que, no período anterior, a vantagem também era destinada àqueles que recebiam por subsídios.

A fixação de vantagens dos servidores está adstrita ao Princípio da Legalidade e a Lei Complementar Estadual n.º 420/2007, embora estabeleça diversos critérios para o cálculo do valor a ser recebido pelo militar em sua passagem para a inatividade, nada dispôs sobre promoção para o posto imediatamente superior na ocasião da passagem para a reserva remunerada.

Até mesmo o tempo de serviço exigido para a passagem para a reserva remunerada é diverso nos sistemas de soldo e subsídio e aos optantes deste último foi imposta a observância de um “pedágio”, previsto na regra de transição, o que reforça a impossibilidade de aplicação de benefícios de um sistema ao outro.

Em resumo
, a opção de remuneração por subsídios implica em expressa renúncia ao modelo de remuneração por soldos e a promoção descrita no art. 87, parágrafo único, da Lei Estadual nº 3.196/78, somente é aplicável a este regime.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.